Tribunal: TJES
Processo: 0000582-35.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-35.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO LEONARDO DE RESENDE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000582-35.2023.8.08.0021

APELANTE: HUGO LEONARDO DE RESENDE MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO
(ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e a materialidade do crime de furto tentado ficaram devidamente demonstradas nos autos pela palavra da vítima em consonância com a palavra dos policiais militares, e a contradição e inverossimilhança das alegações do acusado.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000582-35.2023.8.08.0021

APELANTE: HUGO LEONARDO DE RESENDE MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HUGO LEONARDO DE RESENDE MOREIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5677698. pp. 184/190), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia
19.02.2023
, aproximadamente às 13h, na Avenida Beira Mar, Bairro Praia do Morro, Município de Guarapari, o apelante tentou furtar um veículo HB20 SEDAN 1.0, Placa PPD4885, cor preta, chegando a danificar a maçaneta, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

De acordo com os fatos narrados na denúncia, a ação do apelante fora visualizada pelo proprietário do veículo que, com a ajuda de populares, conseguiu imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, porém a tese absolutória é incompatível com as provas produzidas nos autos.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante do depoimento coeso da vítima, Boletim Unificado nº 50316943, Auto de Apreensão (p. 33) e Auto de Restituição (p. 57), além do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

No caso em análise, o apelante apresentou a versão no sentido de que estava passando pelo local e visualizou o veículo HB20 com o alarme disparado e com a maçaneta caída ao chão. Assim, enquanto tentava encaixar a maçaneta do veículo, um popular gritou “ladrão”, motivo pelo qual saiu em disparada.

O proprietário do veículo, por outro lado, informou que estava retornando da praia, quando visualizou o apelante arrombando o seu carro. A vítima ainda narrou que o apelante estava com um objeto pontiagudo em suas mãos e que, posteriormente, ao tentar empreender fuga, lançou-o ao mar. Transcrevo trecho do depoimento da vítima Lucivaldo de Lima Veras:

(...) "Que o depoente estava na praia com a família e quando estava retornando o acusado estava arrombando a porta do carro do depoente; Que o acusado estava forçando a porta do carro; Que o depoente e a família presenciaram o acusado forçando a porta do carro; Que indagou ao acusado o que ele estava fazendo e ele disse que não estava fazendo nada; Que populares seguraram o acusado na praia; Que chamaram a PM e o acusado foi conduzido; Que a pessoa que foi presa foi a mesma pessoa que estava tentando furtar o carro; Que o acusado não conseguiu furtar o carro porque o depoente chegou a tempo; Que o acusado arrancou o miolo da fechadura do carro; Que o acusado negou que tivesse tentado arrombar a porta do carro, mas o depoente viu o acusado jogando uma ferramenta 1 dentro do mar; Que na viatura o acusado confessou o fato; Que o acusado queria fazer um pix para o depoente por causa do prejuízo, mas o depoente não aceitou porque não compactua com essas coisas; Que o depoente viu o '?omento em que o acusado estava mexendo na porta do carro; Que o depoente viu o momento em que a maçaneta do carro caiu; Que o acusado estava com uma ferramenta na mão, mas o depoente não sabe qual é; Que era alguma coisa pontuda; Que o acusado jogou essa ferramenta no mar quando correu; (...)”

Adite-se que a vítima apresentou a mesma versão em todas as oportunidades em que ouvida. Além disso, a situação flagrancial na qual o apelante fora encontrado revela que sua versão é falaciosa, sobretudo porque foge às regras da experiência que alguém, ao visualizar uma maçaneta de carro caída ao chão, irá encaixá-la, fazendo uso de chave de fenda, sem procurar o proprietário e, após visualizá-lo, tentará ocultar o objeto utilizado (provavelmente uma chave de fenda) para o conserto. Não bastasse, a vítima narrou que o apelante, em dado momento, assumiu que tentava arrombar o veículo, chegando a oferecer o pagamento por PIX para reparar o prejuízo causado.

Nesse aspecto, anota-se que "em
crimes contra o patrimônio
, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Nessa ordem de ideias, a autoria e a materialidade do crime de furto tentado ficaram devidamente demonstradas nos autos pela palavra da vítima em consonância com a palavra dos policiais militares, e a contradição e inverossimilhança das alegações do acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)